Tribunal: CARF
Processo: 11618.722025/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.722025/2018-63
ACÓRDÃO
2001-007.675 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SOARES LOUREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas
por documentação hábil e idônea.
Não demonstrada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos
da atividade não assalariada correspondente, mediante livro-caixa
devidamente escriturado, correto o indeferimento da dedução pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.675 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722025/2018-63
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/122):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-
calendário 2015, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
6.688,89, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Regularmente intimado o contribuinte não atendeu à Intimação. Glosado das
despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 24.323,26.
Cientificado do lançamento em 13/11/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 13/12/2018.
Alega que as despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 24.323,26 se referem a
despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços prestados, bem como
à manutenção da fonte produtora de rendimentos provenientes de trabalho não
assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro.
A Notificação de Lançamento foi revisada de ofício e foi emitido o Despacho
Decisório no 1564/DRF/Recife/PE (fls. 69/73) que manteve o lançamento relativo
às despesas deduzidas a título de Livro Caixa, pois o contribuinte não
apresentou a escrituração do referido Livro Caixa. Dessa forma, foi mantida
integralmente e exigência fiscal. Extrato do Processo nas fls. 75/76.
Por meio da Comunicação N° 114/2020 (fl. 74) o contribuinte teve ciência da
decisão em 06/02/2020 (fl. 116).
Em 06/03/2020, foi apresentada manifestação de inconformidade (fl. 80), na qual
é relatado que o contribuinte (já falecido - Certidão de Óbito na fl. 81) era
médico, autônomo que atendia em consultório alugado apenas por quatro
períodos durante a semana e, como a especialidade era pediatria, o atendimento
também era realizado na sua própria residência. Que os valores das despesas
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.675 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722025/2018-63
3
referiam-se a: a) duas linhas telefônicas (20%); b) aluguel do consultório (integral);
c) condomínio da residência (20%); d) energia elétrica (20%); e) assistente (100%).
É informado que nos últimos anos de vida, sempre que solicitado pela RFB, era
apresentado declaração buscando justificar o fato de que as despesas do livro-
caixa ultrapassavam as receitas recebidas no período.
Que em função do avanço da idade, a carga de trabalho no consultório havia sido
bastante reduzida e o trabalho tinha principalmente finalidade terapêutica e
psicológica, não tendo mais o lucro como um dos principais objetivos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/11/2020 - sábado (fls. 138), o espólio do
contribuinte, por sua inventariante, em 07/12/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 123/125),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que a
escrituração do livro-caixa foi juntada desde a impugnação, em conjunto com os documentos
comprobatórios, sendo certo que a obrigação fiscal do contribuinte falecido foi cumprida ao fazer
os devidos lançamentos na declaração de ajuste anual, no campo livro-caixa, ao teor das respostas
413 e 414 do Perguntão da RFB - IRPF/2020. Alega ainda inexistir na hipótese justificativa para
imposição da multa aplicada, porquanto nula a exigência principal, ao teor do suporte probatório
ora anexado, nula também sua incidência. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 130/135.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 141), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.675 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722025/2018-63
4
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$
24.323,26, apuradas em sede de revisão da DAA/2016 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
aludida glosa operada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 119/122) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 60/63), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória e da inconformidade apresentadas, não trazendo, como lhe competia, embora
regularmente intimado, o livro-caixa regularmente escriturado, em conformidade com a legislação
de regência – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 121/122), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
A Lei no 8.134/1990, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 9.250/1995, art. 34, prevê:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
(...)
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.675 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722025/2018-63
5
Na manifestação de inconformidade a representante legal do contribuinte apresenta
novamente documentos esparsos, recibos de salário sem assinatura (fls. 84/86),
documentos de pagamento bancário sem discriminar a natureza da despesa, documentos
ilegíveis, porém, novamente não apresenta a escrituração do Livro Caixa.
Ressalte-se que a escrituração do Livro Caixa é condição expressa na legislação tributária
como se vê na transcrição acima.
Por outro lado, é determinação legal que as deduções não poderão exceder as despesas,
assim, caso houvesse a escrituração do Livro Caixa, a dedução estaria restrita ao valor de
R$ 14.850,00 que são os rendimentos recebidos por trabalho sem vínculo empregatício
(conforme Comprovantes de Rendimentos da Unimed, da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, da CAMED e da GEAP anexados às fls. 90/96).
Portanto, mantém-se o lançamento por falta de escrituração do Livro Caixa.
De fato, da análise dos autos pode-se constatar que não foi apresentado o
respectivo livro-caixa devidamente formalizado, sendo certo que as planilhas das despesas
acostadas à peça recursal (fls. 130/132), não se afiguram suficientes para tal desiderato, pois
desprovidas das formalidades intrínsecas e extrínsecas estabelecidas para escrituração de livro-
caixa. Noutras palavras, o livro-caixa deverá necessariamente conter as seguintes informações:
termo de abertura e encerramento; data da efetivação da receita e da despesa; histórico completo
da receita obtida e da despesa realizada; valor efetivamente recebido; valor efetivamente pago; e
saldo líquido representado pela diferença entre receita e as despesas declaradas.
Ademais, e ainda que assim não fosse, pelas planilhas anexadas não é possível fazer
cotejo entre os lançamentos das despesas relacionadas (e desacompanhadas dos seus respectivos
comprovantes) com as receitas obtidas pelo exercício do trabalho não assalariado, porquanto dela
não consta, dentre outros requisitos, o registro do saldo líquido apurado mensalmente, bem como
a indicação dos rendimentos mensais recebidos.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, por ausência de
apresentação de livro-caixa escriturado, correta é atuação fiscal, tudo em estrita sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.675 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722025/2018-63
6
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Original